Tribunal: TJES
Processo: 0009411-84.2009.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0009411-84.2009.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: LUIZ PAULO VELLOZO LUCAS

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISS
ÃO
E CONTRADIÇÃO

–
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
–
SANÇÕES – PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA – SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS – PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO – NATUREZAS DISTINTAS – APLICAÇÃO ISOLADA OU CUMULATIVA – POSSIBILIDADE
–
JUSTIFICADA A MANUTENÇÃO DAS SANÇÕES APLICADAS PELA SENTENÇA E EXCLUSÃO DE APENAS UMA QUE FOI CONSIDERADA EXACERBADA NO CONTEXTO DAS DEMAIS CONDENAÇÕES –
RECURSO
CONHECIDO
E

DES
PROVIDO
–
AFASTADO
INTUITO PROTELATÓRIO
DOS EMBARGOS
.

1. As penas previstas na Lei nº 8.429/92 foram fixadas levando em conta a extensão do dano causado e o proveito patrimonial obtido pelo agente, deixando claro que a exclusão de uma das possíveis sanções (no caso, da perda da função pública) não implica, necessariamente, a não aplicação das demais, ainda que “
diretamente relacionadas à vinculação com o Poder Público
”.

2. As sanções de “perda da função pública” e de “suspensão dos direitos políticos” não se confundem e repercutem de maneira distinta na esfera jurídica do agente que cometeu o ato de improbidade. Por isso, se excluída a sanção da perda da função pública, mas mantida a suspensão dos direitos políticos, ficará a cargo da administração pública fazer cumprir e reverberar juridicamente a condenação que foi imposta.

3. É possível aplicar uma ou outra reprimenda, e o fato de ter sido considerada desproporcional uma delas, não significa que a outra também é exacerbada, mas sim suficiente, sobretudo quando somada às demais sanções mantidas, para punir o agente ímprobo.

4. O artigo 12, caput, da Lei de Improbidade Administrativa expressamente admite a aplicação isolada ou cumulativa das sanções, de acordo com a gravidade do fato, e embora sejam severas as sanções de perda da função pública e de suspensão dos direitos políticos, compreendeu-se, no caso, que uma delas é suficiente para a reprimenda (no caso, manteve-se a suspensão dos direitos políticos), que, inclusive, também pode ensejar a perda da função pública, embora não automaticamente após o trânsito em julgado (artigo 20 da Lei de Improbidade).

5. A “
proibição de contratar com o Poder Público ou receber incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos
” se mostrou compatível com o ato de improbidade perpetrado pelo agente público, na medida em que o enriquecimento ilícito decorreu justamente de um contrato celebrado na sua gestão como Prefeito, cuja idoneidade para contratar com a Administração ficou maculada.

6. A razoabilidade das sanções mantidas foi aferida no julgamento do apelo, inclusive de ressarcimento integral do dano (de devolução de todos os valores pagos pela municipalidade ao terceirizado que prestava serviço exclusivamente particular ao então agente público, visando à recomposição do
status quo ante
) e multa civil (com o fito de coibir a reiteração da conduta), mesmo sem a insurgência específica, cujo reexame é vedado em sede de embargos de declaração, assim como também não é possível reexaminar a sanção excluída de ofício (por se entender exacerbada, diferente das demais).

7. Recurso conhecido e desprovido.

8. Não identificado o caráter protelatório dos embargos de declaração.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de embargos de declaração, mas, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, de rejulgamento dos embargos de declaração opostos por
LUIZ PAULO VELLOZO LUCAS
, conforme decisão da lavra do insigne Ministro Paulo Sérgio Domingues, cópia juntada ao evento 8760579, que conheceu e deu provimento ao agravo em recurso especial nº 2494582-ES, anulando o acórdão outrora proferido pela egrégia Segunda Câmara Cível, desta relatoria, por identificar que não foi superada a invocada
“contradição existente entre o fundamento adotado pelo acórdão (para exclusão de uma penalidade) e a conclusão que dele emana (quanto à manutenção de outra penalidade à qual o mesmo fundamento, em tese, se aplicaria)”
.

Em seu arrazoado de fls. 1.742/6, o embargante aponta
“omissão”
no acórdão que julgou o seu recurso de apelação, e entendeu pela exclusão da penalidade de perda da função pública, afirmando que esta egrégia Segunda Câmara Cível “
não se manifestou sobre as demais penalidades impostas na r. sentença que também são diretamente relacionadas à vinculação com o Poder Público
” (fl. 1.745). Ainda, aduziu que “
para que o embargante não seja privado de compor os quadros da administração, os seus direitos políticos deverão ser resguardados, já que estes são pré-requisitos para a investidura ou permanência em qualquer cargo público
” (fl. 1.745).

Ademais, segundo consignado à fl. 1.746:
“Outrossim, ao reconhecer que o ato supostamente praticado não seria suficiente para proibir o Embargante de compor os quadros da administração, não seria lógica a manutenção da penalidade de ‘proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 10 (dez) anos.’”

Diante disso, pleiteou que o Colegiado se manifeste “
sobre as demais penalidades impostas na r. sentença, excluindo-as e julgando procedente os presentes embargos declaratórios
” (fl. 1.746).

O
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
apresentou contrarrazões pelo desprovimento dos embargos (fls. 1.748/9vº), enfatizando que o
“Acórdão foi devidamente fundamentado, não havendo que se falar em qualquer omissão, obscuridade ou contradição existente no mesmo”
, destacando, outrossim, o teor do voto vogal do eminente Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro, que contraria a tese do embargante.

Por sua vez, às fls. 1.755/8, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
requereu “
sejam rejeitados os embargos declaratórios opostos, condenando o embargante ao pagamento de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC/2015
”, assinalando os trechos do julgado, tanto do voto de relatoria, quanto do voto vogal, que justificaram apenas a exclusão da penalidade da perda do cargo público.

Primeiramente, entendo oportuno rememorar o julgamento do recurso de apelação que ensejou o acórdão ora embargado. Na ocasião, ficou assentado no voto de relatoria, quanto ao mérito, que:

(...)

O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ajuizou ação civil pública por ato de improbidade administrativa em desfavor de
LUIZ PAULO VELLOZO LUCAS
,
SERVES – ESPÍRITO SANTO SERVIÇOS GERAIS LTDA
. e
ARMANDO DIAZ MARQUES
, pleiteando a condenação dos réus nas sanções civis previstas no art. 12, incisos I, II e III da Lei n. 8.429/92.

Para tanto, alegou que (fls. 02/7):

(...) o requerido
LUIZ PAULO VELLOZO LUCAS
, utilizou-se dos serviços domésticos de
JOSÉ CARLOS GUIMARÃES NUNES
em sua residência, de 1998 a 2004, cujo vínculo empregatício durante todo este tempo era com a
Espírito Santo Serviços Gerais Ltda. - Serves
, tendo esta por sua vez contrato de prestação de serviços com a
Prefeitura de Vitória
.

...

Restou claro, pelo depoimento daquele que prestou serviço ao requerido
LUIZ PAULO VELLOZO LUCAS
, bem como de quem o teria indicado para o referido serviço, que o primeiro executou tarefas tipicamente domésticas, seja na portaria, na limpeza de piscina, aos filhos do alusivo requerido, nos cuidados caninos, e etc.

Evidenciado também que os pré-falados serviços ocorreram de 1998 a 2004, na residência do requerido
LUIZ PAULO VELLOZO LUCAS
, na ilha do boi e, de 2003 a 2004, na de Fradinhos.

De 1998 a 2003, a Prefeitura de Vitória e a requerida,
Espírito Santo Serviços Gerais – Serves
, e seus sócios, firmaram vários contratos e aditivos a estes contratos, de prestação de serviço de asseio e limpeza prediais, bem como monitoramento e controle em prédio, logradouros e patrimônio tão somente
públicos
, do município de Vitória, como se vê de fls. 24-289, do Procedimento Administrativo em testilha.

O funcionário da firma
Espírito Santo Serviços Gerais – Serves, José Carlos Guimarães Nunes, durante todo este período
(1998-2003), teve contrato de trabalho avençado com a mencionada empresa requerida, como dito acima, contudo, os serviços eram prestados na casa do requerido, durante todo o tempo em que durou o seu contrato de trabalho com a mencionada empresa, pois dirigia-se diariamente a casa do aludido requerido,
Luiz Paulo Vellozo Lucas, naqueles endereços acima, e lá executava o seu mister, como se fosse empregado daquele, como visto acima. E o pagamento era feito pelos cofres públicos.

Assim,
JOSÉ CARLOS GUIMARÃES NUNES
, como funcionário contratado por empresa privada para prestação de serviço terceirizado ao município em prédio e logradouros públicos, como se vê da documentação anexa a esta, que dela faz parte integrante, não poderia perpetrá-lo em domicílio residencial do administrador da Prefeitura de Vitória.

Os requeridos apresentaram defesa prévia, porém o Juízo
a quo
refutou as matérias por eles trazidas e, verificando “
a existência dos pressupostos processuais e das condições da ação
”, recebeu a petição inicial determinando a citação dos réus (fls. 875/8).

Encerrada a regular instrução processual com a juntada de documentos, oitiva de testemunha e depoimento pessoal do réu, o douto magistrado de primeiro grau proferiu sentença acolhendo em parte a pretensão autoral sob o principal fundamento de que “
o
ato de manter por vários anos um funcionário de empresa terceirizada (SERVES) trabalhando em propriedade particular, sem que houvesse desembolso de um centavo sequer pelo réu LUIZ PAULO VELLOSO LUCAS, configura de maneira cristalina os atos de improbidade que lhes são imputados pelo Ministério Público Estadual, já que a prestação de serviços ora sob análise era paga pelo Município de Vitória sem que houvesse contraprestação em seu favor, advindo daí, como dito alhures, indiscutível prejuízo ao erário e o enriquecimento sem causa do réu LUIZ PAULO VELLOSO LUCAS
”.

(...)

Em relação ao ato ímprobo propriamente dito, a petição inicial imputou e a sentença condenou o réu-recorrente na conduta subsumida ao artigo 9º, inciso IV da Lei n. 8.429/92,
in verbis
:

Art. 9° Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no art. 1° desta lei, e notadamente:

IV – utilizar, em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades mencionadas no art. 1° desta lei, bem como o trabalho de servidores públicos, empregados ou terceiros contratados por essas entidades;

A doutrina
1
nos ensina que:

A diferença entre os dois dispositivos [art. 9º, IV e art. 10, XIII, ambos da Lei n. 8.429/92] está em que, sendo a obra ou serviço particular pertencente ao próprio agente público responsável pela determinação do uso, neles, de bens da Administração Pública, ou se servidores ou empregados públicos, ou anda de terceiros contratados pela Administração, a situação será a do inciso IV do art. 9º da Lei, ao passo que se o serviço ou obra for de terceiro, a hipótese caracterizará aquela focada pelo inciso XIII, do art. 10.

De um ou de outro, porém, ocorre prejuízo para o Erário público, pelo presumível pagamento das despesas com o uso dos bens públicos ou das remunerações dos servidores ou empregados públicos, ou das atividades dos terceiros, de tal sorte que, em ambas as hipóteses, surgirá espaço para a necessária indenização.

[...]

O que não se permite é que o agente se aproprie do tempo de trabalho dos servidores públicos, tempo remunerado pela Administração Pública, para serviços privados de interesse dele. O mesmo no atinente a veículos, máquinas, materiais ou equipamentos pertencentes à Administração Pública.

No caso em apreço, as provas produzidas ao longo da instrução processual não deixam margens para dúvidas: o apelante
LUIZ PAULO VELLOZO LUCAS
, na qualidade de Prefeito, utilizou em sua residência os serviços de um funcionário contratado por uma empresa particular que ostentava vínculo contratual com a prefeitura para a prestação de serviços de limpeza e segurança com a municipalidade.

O Sr. José Carlos Guimarães Nunes, funcionário que laborou na casa do então Prefeito de Vitória, prestou depoimento em Juízo na condição de testemunha e afirmou:

(...)
que trabalhou na SERVES; que atualmente trabalha com Luiz Paulo;
que trabalhava como porteiro pela SERVES na residência de Luiz Paulo Velloso Lucas localizada na Ilha do Boi; que trabalhou na residência da Ilha do Boi de 1998 a 2004; que trabalhava como porteiro; que era fichado pela SERVES
; que durante este período a esposa de Luiz Paulo pedia para o depoente limpar a piscina da casa da Ilha do Boi;
que então o depoente conversou com o seu superior na SERVES e ele autorizou que fosse feito qualquer serviço que fosse pedido na residência que o depoente seria reembolsado pela SERVES por fora
, como uma gratificação; que no contracheque do depoente recebia de R$800,00 a R$1000,00 pagos diretamente pela SERVES através de contracheque; que não recebia nenhum valor diretamente do Sr. Luiz Paulo; que o senhor Luiz Paulo apenas entrava e dava bom dia e boa tarde;
que como era pessoa de confiança chegou a “olhar as crianças” assim como cuidar dos cachorros, dando ração, a pedido da esposa do senhor Luiz Paulo; que também limpava o jardim na parte da frente onde ficava
; que trabalhava no horário diurno fazendo doze horas diárias que variavam entre 6:30 a 18:30 ou das 7 as 19 horas; que trabalhou de 1998 a 2004 na residência de Luiz Paulo na Ilha do Boi;
que pediu demissão antes de terminar o mandato de Luiz Paulo, isto ocorreu no ano de 2004
; que quando pediu a demissão a SERVES lhe devia férias e 13º; que a SERVES informou que não tinha como pagar o depoente e que era para o mesmo tomar suas previdências com relação a isto;
que no ano de 2003 com a separação conjugal de Luiz Paulo o depoente, como ainda era funcionário da SERVES, foi tomar conta de um terreno que Luiz Paulo tinha adquirido em Fradinhos
onde havia deixado seus móveis em uma quadra de esportes coberta por uma lona; que nessa residência de fradinhos o declarante fazia o horário de 7 às 17 horas; que naquele local, ou seja, em fradinhos o declarante fazia o serviço de porteiro;
que o seu supervisor da SERVES de nome Velozo costumava ir até lá para verificar se o declarante estava fazendo o serviço e ainda para levar o seu contracheque da firma SERVES e o seu vale-transporte
; que raramente ia até a firma SERVES, mas as vezes ia para pagar o contracheque e alguma autorização para o médico; que depois que pediu demissão da SERVES ficou desempregado; que alguns meses depois o senhor Luiz Paulo procurou o declarante para procurar para ele já que era uma pessoa de confiança; que quando foi admitido pelo senhor Luiz Paulo esse ofereceu dois salários mínimos como pagamento; que este valor permanece até hoje;
que desde que foi admitido pela SERVES nunca trabalhou em nenhum local da prefeitura, apenas na residência do senhor Luiz Paulo; que confirma o depoimento prestado às fls. 83/84; que confirma o depoimento prestado às fls. 744/745
;
(...)

Como se depreende deste testemunho, o Sr. José Carlos Guimarães Nunes sempre manteve vínculo empregatício com a empresa Serves, justamente aquela contratada pelo ente público para monitorar e controlar o patrimônio, os logradouros e os prédios municipais.

Contudo, embora conste do seu contracheque a informação de que prestava serviços no Parque Moscoso (fls. 759/65), verifica-se que ele nunca laborou neste local, porquanto desde a sua contratação exerceu as atribuições na residência particular do então Prefeito.

Aliás, o Sr. José Carlos Guimarães Nunes foi contratado pela empresa Serves de forma direcionada para trabalhar na casa do réu
LUIZ PAULO VELLOZO LUCAS
, como se constata do depoimento prestado pelo servidor que o indicou para ocupar este posto específico de trabalho, no bojo do procedimento administrativo instaurado pelo MP/ES e na presença de seu advogado, senão vejamos (fl. 746):

Que o declarante indicou o vigia José Carlos para trabalhar com o Prefeito à época Luiz Paulo Vellozo Lucas a pedido deste; que não tinha conhecimento de que ele seria contratado pela firma Espírito Santo Serviços Gerais Ltda. – Serves; que ficou sabendo algum tempo depois que José Carlos havia sido contratado pela SERVES para trabalhar como segurança na residência do referido ex-prefeito; que José Carlos foi contratado pela SERVES para a função de agente de portaria, mas foi desempenhá-la na residência de Luiz Paulo, na portaria (...)

Vê-se, portanto, que o réu-apelante agiu com dolo ao buscar uma pessoa para exercer a função de porteiro na sua casa na Ilha do Boi, sem se importar com o responsável pela contratação/remuneração do contratado, afinal de contas, não assinou a carteira de trabalho do Sr. José Carlos Guimarães Nunes enquanto este esteve vinculado à Serves.

A meu sentir, resta configurado o dolo daquele que se vale da qualidade de Prefeito para, em benefício próprio e particular, contratar um funcionário para desempenhar a função de porteiro – e, outras tantas vezes, caseiro, limpador de piscina, cuidador de cachorro, lavador de carros e etc – quando sabidamente não estabelece vínculo empregatício com ele.

Como se não bastasse, a presença constante do “inspetor Veloso” da empresa Serves na casa do Prefeito a fim de entregar o vale-transporte e o contracheque do Sr. José Carlos Guimarães Nunes demonstra com clareza a ciência do réu-apelante dos termos em que se dava a contratação do seu porteiro.

E,
data venia
, não merece nenhum respaldo a tese recursal de que a utilização em serviço particular do empregado terceirizado “
trata-se, na verdade, da natureza do
munus
público, haja vista que na condição de prefeito muitos são os ônus decorrentes da atividade exercida
” (fl. 1.611).

Isto porque, o cargo de Prefeito não confere ao seu ocupante a disponibilização de um porteiro para vigiar a entrada e saída de pessoas da sua residência, sobretudo quando este funcionário é contratado por uma empresa terceirizada que presta serviços para a municipalidade. Fosse constitucional, legal ou moral a permanência do Sr. José Carlos Guimarães Nunes na casa da Ilha do Boi ou na casa de Fradinhos não seria preciso dissimular no contracheque que os serviços eram cumpridos em um local público (Parque Moscoso).

Sendo assim, revela-se configurada a conduta ímproba do ex-prefeito da Capital por se subsumir em perfeita sintonia à vedação do art. 9º, inciso IV da Lei n. 8.429/92, vez que o apelante auferiu vantagem patrimonial indevida ao utilizar os serviços de um contratado de uma empresa prestadora de serviços da Prefeitura.

Este também é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. UTILIZAÇÃO DA BENS PÚBLICOS E SERVIDORES MUNICIPAIS PARA A REALIZAÇÃO DE OBRA DE INTERESSE PARTICULAR. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. REVOLVIMENTO DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. No que tange à suscitada afronta ao art. 535 do CPC/1973, os agravantes não lograram demonstrar em que consistiram as omissões do aresto recorrido, limitando-se a explicitar que não foram apreciados os argumentos indicados nos embargos de declaração opostos na origem. Essa fundamentação de cunho genérico, contudo, não é suficiente para contrastar a decisão que afastou a alegativa de contrariedade ao art. 535 do CPC, razão pela qual incide, nesse particular, o óbice constante da Súmula 182/STJ. 2. O aresto recorrido concluiu que os agentes públicos, de maneira consciente, utilizaram-se de bens públicos e servidores municipais para a realização de obra de interesse exclusivamente particular. Logo, a capitulação da conduta nos disposto nos arts. 9º, IV e 11, I, da Lei 8.429/1992 ocorreu de maneira correta. 3. Não é possível, na estreita via do recurso especial, reexaminar o conteúdo probatório dos autos, a fim de reformar as conclusões do aresto estadual, tendo em vista o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. (AgInt no AREsp 1013434/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 05/12/2017).

Outro não é o posicionamento dos Tribunais pátrios em situações similares:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APELAÇÕES. USO DE SERVIDORES E BENS PÚBLICOS PARA OBRAS E SERVIÇOS PARTICULARES. PROVA CABAL. DENÚNCIA ANÔNIMA SEGUIDA DE AVERIGUAÇÕES. DOLO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO. CONFIGURAÇÃO. APLICAÇÃO DAS SANÇÕES PREVISTAS NO ART. 12, I, DA LEI Nº 8.429/92. NECESSIDADE. APELO MINISTERIAL PROVIDO. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. 1. Demonstrado que o réu, Tenente Coronel do Exército, valendo-se da ascendência hierárquica proporcionada pelo exercício da chefia do 6º CTA. Centro de Telemática Aérea, no período de 31.03.2002 a 18.01.2006, utilizou, para fins exclusivamente pessoais, mão de obra de militares em horário de expediente, bens móveis e veículo oficial, para que fossem realizados serviços e melhorias na escola particular da qual era sócio juntamente com sua esposa. 2. Provado, ainda, que o réu efetivou doação de duas torres de antenas, também de propriedade pública, a uma entidade particular. a Liga de Amadores Brasileiros. presidida por seu pai, fora de qualquer hipótese legal, e sem que fosse observado o procedimento próprio. 3. Para além da prova documental coligida. consistente em declarações e conclusões retiradas de Diligência Investigatória Criminal, Sindicância e Inquérito Policial Militar. a prova testemunhal, formada precipuamente por aqueles que prestaram os tais serviços por ordem e exigência do réu, não deixam dúvidas acerca da materialidade e do dolo nos atos cometidos.
4. Enquadramento na hipótese de improbidade administrativa consubstanciada em enriquecimento ilícito, prevista no art. 9º, caput, IV, da Lei nº 8.429/92, em razão do uso, em obra ou serviço particular, do trabalho de agentes públicos, veículos, máquinas, equipamentos e materiais de propriedade do ente público.
5. Outrossim, pela inequívoca vulneração dos preceitos da legalidade, impessoalidade e lealdade às instituições públicas, os atos do réu também configuraram a improbidade administrativa violadora dos princípios da administração pública prevista no art. 11 da Lei nº 8.429/92. 6. Não houve investigação baseada exclusivamente em denúncia anônima. Ademais, a jurisprudência do C. STJ já assentou que denúncia anônima não é óbice à instauração de inquérito civil ou outros procedimentos investigatórios por parte do Ministério Público, a quem compete a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, dado que a existência de documento apócrifo não impede a respectiva investigação acerca de sua veracidade, porquanto o anonimato não pode servir de escudo para eventuais práticas ilícitas. Precedente, também, desta E. Sexta Turma. 7. Apelação do MPF, visando à aplicação das penas previstas no art. 12, I, da Lei de Improbidade, que foram descartadas na sentença. 8. Nas hipóteses de enriquecimento ilícito, a mais grave das improbidades, o agente deve sujeitar-se às sanções previstas no art. 12, I, da Lei nº 8.429/92, ainda que haja combinação com uma ou mais improbidades de outras espécies, sem prejuízo de que essa cumulação seja levada em consideração na dosimetria das penas. Precedentes. 9. Provida a apelação do MPF, para que, em relação ao réu, incidam as sanções previstas no art. 12, I, da Lei nº 8.429/92. Desprovida a apelação do réu. (TRF 3ª R.; AC 0006825-36.2007.4.03.6000; Sexta Turma; Relª Desª Fed. Diva Prestes Marcondes Malerbi; Julg. 13/12/2018; DEJF 14/01/2019).

Além disso, deve ser rejeitado o pleito recursal de condenação dos demais réus nas sanções do art. 12, inciso I da LIA, porquanto falece ao réu legitimidade para requerer a condenação de terceiros por ato de improbidade administrativa.

Ainda que assim não fosse, comungo do posicionamento do douto magistrado sentenciante no sentido de que “
assiste razão ao órgão ministerial quando afirma que não restaram provados os atos de improbidade administrativa imputados aos réus SERVES – ESPÍRITO SANTO SERVIÇOS GERAIS LTDA e ARMANDO DIAZ MARQUES, tendo em vista que ao final da instrução probatória não foi possível identificar os atos ímprobos em relação aos mesmos, sobretudo em razão de que o réu ARMANDO DIAZ MARQUES adquiriu a empresa requerida SERVES em 2003, ou seja, quando o vínculo laboral da testemunha JOSÉ CARLOS GUIMARÃES NUNES já vigorava há vários anos, assim como a prestação de serviços particulares por este último na residência particular do réu LUIZ PAULO VELLOSO LUCAS
” (fl. 1.578vº).

Por derradeiro, verifico que, em sua maioria, as sanções aplicadas pelo douto magistrado sentenciante guardam pertinência com o grau de lesividade da conduta ímproba perpetrada pelo agente público, em especial por devolver ao erário a quantia indevidamente auferida pelo réu-apelante acrescida de multa civil no importe de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

No entanto, rememorando que o
caput
do art. 12 da Lei de Improbidade Administrativa dispõe que as cominações “
podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato
”, cotejando os fatos com as penas passíveis de incidência, tenho que se mostra exagerada a aplicação da perda da função pública, pois, embora repugnante, o ato do então Prefeito da Capital não é suficiente para impor a ele a privação absoluta para compor os quadros da administração
2
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
apenas para excluir da condenação a pena da perda do cargo público imposta ao réu-apelante. Em sede de reexame necessário, mantenho intactos os demais termos da r. sentença recorrida.

(...).

O julgamento do recurso de apelação foi unânime, inclusive após voto de vista do eminente Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro, que pontuou:

(...)

Compulsando detidamente os autos, em que pese a irresignação do apelante, filio-me à mesma conclusão alcançada pelo E. Relator, no sentido de que está suficientemente comprovado que o apelante, valendo-se do cargo de prefeito, utilizou, em benefício particular, o trabalho de terceiro contratado para prestar serviço à municipalidade, de 1998 a 2004.

O referido terceirizado, desde que foi admitido pela empresa respectiva, somente trabalhou nas residências do então prefeito (primeiro na Ilha do Boi, depois em Fradinhos), prestando serviços de porteiro e outros da seara doméstica, não assumindo seu posto na municipalidade, que não tinha nenhuma relação com serviços ligados ao prefeito.

A contratação do referido terceirizado se deu por indicação do então prefeito, para quem efetivamente trabalhava, muito embora tenha sido efetivada pela empresa terceirizada, e com recursos públicos.

Os fatos foram descobertos quando o funcionário terceirizado buscou a justiça trabalhista após débito da empresa contratante, e foram confirmados por ele e por quem o indicou ao ex-prefeito para o trabalho respectivo (na sua residência particular, sem qualquer vínculo com a terceirizada).

(...)

A conclusão alcançada pelo E. Relator está adequada ao deslinde do caso concreto, inclusive no que se refere ao redimensionamento da sanção aplicada (para excluir a perda da função pública), que, embora não tenha sido objeto de pedido no recurso, quando desproporcional, deve ser revista, conforme assentou o insigne Ministro Francisco Falcão, no julgamento do AREsp nº 1055929 (DJUe de 07/08/2017):

“
(...) não se verifica irregularidade na redução, de ofício, das penas aplicadas em sede de improbidade administrativa, na medida em que se trata de Direito Sancionador. Portanto, constatada a ausência de proporcionalidade ou razoabilidade no dimensionamento da reprimenda, perfeitamente admissível a sua redução de ofício, não havendo qualquer violação ao princípio da congruência por parte do órgão julgador.

Nesse sentido, decidiu recentemente esta Corte:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 128 E 460 DO CPC. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. CORRELAÇÃO ENTRE O PEDIDO E PROVIMENTO JURISDICIONAL. INAPLICABILIDADE EM MATÉRIA DE DIREITO SANCIONADOR, NA QUAL É POSSÍVEL A REVISÃO DA APLICAÇÃO DAS PENALIDADES, QUANDO EVIDENTE A SUA DESPROPORCIONALIDADE. 1. O Tribunal de origem, na análise do acervo probatório, entendeu que, apesar de não ter sido formulado pela embargada pedido de redução para a sanção da multa civil aplicada, mas tão somente pedido de anulação, reduziu a penalidade imposta por entender ser desproporcional. Mudar tal entendimento demanda o reexame de fatos e provas, o que é inviável no Superior Tribunal de Justiça. 2. O STJ entende que a despeito da regra de correlação ou congruência da decisão, prevista nos arts. 128 e 460 do CPC, pela qual o Juiz está restrito aos elementos objetivos da demanda, entende-se que, em se tratando de matéria de Direito Sancionador, e revelando-se patente o excesso ou a desproporcionalidade da sanção aplicada, pode o Tribunal reduzi-la, ainda que não tenha sido alvo de impugnação recursal. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1600119/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 05/05/2017) (...).

Conforme consignou o E. Relator, em seu voto, há posição divergente no STJ sobre a perda do cargo, se relacionado àquele que serviu de instrumento da conduta ilícita (REsp 1766149/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, Rel. p/ Acórdão Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 04/02/2019; AgInt no REsp 1423452/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 13/03/2018) ou aquele que o agente esteja ocupando ao tempo da condenação irrecorrível (REsp 1297021/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/11/2013, DJe 20/11/2013; RMS 32.378/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/05/2015, DJe 11/05/2015).

Nesse contexto, e sobretudo considerando que o apelante foi condenado a devolver ao erário todos os valores pagos pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA e efetivamente recebidos pelo terceirizado JOSÉ CARLOS GUIMARÃES NUNES, bem como a suspensão dos direitos políticos por oito anos, pagamento de multa equivalente a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), e proibição de contratar com o Poder Público pelo prazo de 10 (dez) anos, entendo que é demasiada a perda da função pública que eventualmente ocupe, que, por certo, não está relacionada àquela que exercia quanto da prática dos atos ímprobos.

O art. 12, caput e parágrafo primeiro, da LIA (Lei nº 8.429/1992) prevê, expressamente, que, independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às cominações ali elencadas, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato, devendo o julgador considerar a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente.

Posto isso, acompanho integralmente o voto proferido pelo E. Relator, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso apenas para excluir a condenação à perda da função pública, mantendo inalterados os demais termos da sentença, inclusive, em sede de remessa necessária, a improcedência dos pedidos em face da SERVES – ESPÍRITO SANTO SERVIÇOS GERAIS LTDA e ARMANDO DIAZ MARQUES.

(...).

Especialmente quanto às sanções aplicadas ao apelante, constou da ementa do julgado que:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. (...) MÉRITO. (...) CONFIGURADO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO PARTICULAR DE FUNCIONÁRIO CONTRATADO POR EMPRESA TERCEIRIZADA. LOCAL DE TRABALHO NUNCA CORRESPONDEU À FOLHA DE PONTO. CONFISSÃO DO TRABALHADOR. DOLO COMPROVADO. INDICAÇÃO DIRETA DO FUNCIONÁRIO PARA EXERCER A FUNÇÃO DE PORTEIRO DA RESIDÊNCIA DO PREFEITO. (...) SANÇÕES APLICADAS ISOLADAMENTE. EXCLUSÃO DA PERDA DO CARGO PÚBLICO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
6. Sanções. Em sua maioria, as sanções aplicadas pelo douto magistrado sentenciante guardam pertinência com o grau de lesividade da conduta ímproba perpetrada pelo agente público, em especial por devolver ao erário a quantia indevidamente auferida pelo réu-apelante acrescida de multa civil no importe de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).
6.1. No entanto, rememorando que o
caput
do art. 12 da Lei de Improbidade Administrativa dispõe que as cominações
podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato
, cotejando os fatos com as penas passíveis de incidência, mostra-se exagerada a aplicação da perda da função pública, pois, embora repugnante, o ato do então Prefeito da Capital não é suficiente para impor a ele a privação absoluta para compor os quadros da administração.
(...). (TJES, Classe: Apelação, 024090094111, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 10/10/2019)

Em julgamento pretérito dos presentes embargos de declaração, ficou consignado que:

(...) o voto de relatoria foi enfático ao reconhecer os motivos pelos quais as sanções prelecionadas na Lei de Improbidade Administrativa não deveriam ser aplicadas integralmente, isto é, revelou-se desnecessária a perda da função pública.
In verbis
:

Por derradeiro, verifico que, em sua maioria, as sanções aplicadas pelo douto magistrado sentenciante guardam pertinência com o grau de lesividade da conduta ímproba perpetrada pelo agente público, em especial por devolver ao erário a quantia indevidamente auferida pelo réu-apelante acrescida de multa civil no importe de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

No entanto,
rememorando que o caput do art. 12 da Lei de Improbidade Administrativa dispõe que as cominações “podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato”, cotejando os fatos com as penas passíveis de incidência, tenho que se mostra exagerada a aplicação da perda da função pública, pois, embora repugnante, o ato do então Prefeito da Capital não é suficiente para impor a ele a privação absoluta para compor os quadros da administração.

Ademais, o voto de vista proferido pelo culto Desembargador Substituto Raimundo Siqueira Ribeiro acompanhou o voto de relatoria e assim abordou esta temática (fls. 1.738/vº):

A conclusão alcançada pelo e. Relator está adequada ao deslinde do caso concreto, inclusive no que se refere ao redimensionamento da sanção aplicada (para excluir a perda da função pública), que, embora não tenha sido objeto de pedido no recurso, quando desproporcional, deve ser revista, conforme assentou o insigne Ministro Francisco Falcão no julgamento do AREsp n. 1055929 (DJUe de 07/08/2017):

...

Nesse contexto, e sobretudo considerando que o apelante foi condenado a devolver ao erário todos os valores pagos pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA e efetivamente recebidos pelo terceirizado JOSÉ CARLOS GUIMARÃES NUNES, bem como a suspensão dos direitos políticos por oito anos, pagamento de multa equivalente a R$50.000,00 (cinquenta mil reais), e proibição de contratar com o Poder Público pelo prazo de 10 (dez) anos, entendo que é demasiada a perda da função pública que eventualmente ocupe, que, por certo, não está relacionada àquela que exercia quando da prática dos atos ímprobos.

O art. 12, caput e parágrafo primeiro, da LIA (Lei n. 8.429/1992) prevê, expressamente, que, independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às cominações ali elencadas, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato, devendo o julgador considerar a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente.

Vê-se, portanto, que de maneira exaustivamente fundamentada esta egrégia Segunda Câmara Cível fixou as penas previstas na Lei n. 8.429/92 levando em conta a extensão do dano causado e o proveito patrimonial obtido pelo agente, ora embargante, não havendo que se falar em omissão do acórdão recorrido
3
.

Logo, a exclusão de uma das possíveis sanções (perda da função pública) não implica, necessariamente, a não aplicação das demais, ainda que sejam “
diretamente relacionadas à vinculação com o Poder Público
” (suspensão dos direitos políticos e proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios). Até porque, parece-me óbvio que as reprimendas da Lei de Improbidade Administrativa guardem pertinência com o poder público, vez que este é o lesado pelo agente causador do ato ímprobo.

Cumpre salientar, ainda, que as sanções de “perda da função pública” e de “suspensão dos direitos políticos” não se confundem e, por isso mesmo, repercutem de maneira distinta na esfera jurídica do agente que cometeu o ato de improbidade.

Por isso, se este Colegiado retirou a sanção da perda da função pública, mas manteve a suspensão dos direitos políticos, restará a cargo da administração pública a que o embargante estiver eventualmente vinculado fazer cumprir e reverberar juridicamente a condenação que a ele foi imposta, restando cabível ao autor-embargado a sindicância do ato que der cumprimento, seja na qualidade de exequente ou por meio de ação autônoma.

Nesta mesma linha de raciocínio, a “
proibição de contratar com o Poder Público ou receber incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos
” se mostrou compatível com o ato de improbidade perpetrado pelo agente público, ora embargante, na medida em que o enriquecimento ilícito decorreu justamente de um contrato celebrado na sua gestão como Prefeito da Capital.

A jurisprudência é uníssona no sentido da vedação à rediscussão da matéria na via estreita dos aclaratórios, devendo ser desprovidos os presentes embargos de declaração (...).

Este egrégio colegiado fixou as penas previstas na Lei nº 8.429/92 levando em conta a extensão do dano causado e o proveito patrimonial obtido pelo agente, ora embargante, deixando claro que a exclusão de uma das possíveis sanções (no caso, da perda da função pública) não implica, necessariamente, a não aplicação das demais, ainda que “
diretamente relacionadas à vinculação com o Poder Público
”.

As sanções de “perda da função pública” e de “suspensão dos direitos políticos” não se confundem e repercutem de maneira distinta na esfera jurídica do agente que cometeu o ato de improbidade.

Por isso, se este Colegiado retirou a sanção da perda da função pública, mas manteve a suspensão dos direitos políticos, ficará a cargo da administração pública a que o embargante estiver eventualmente vinculado fazer cumprir e reverberar juridicamente a condenação que lhe foi imposta.

No julgamento do agravo interno no recurso especial nº 1618000/RN, a Primeira Turma do STJ, por voto de relatoria do insigne Ministro Nunes Maia Filho, em hipótese em que também foi aplicada a sanção de suspensão dos direitos políticos, e não a de perda da função pública, definiu que
“a suspensão dos direitos políticos implica em inelegibilidade posterior, após procedimento específico no âmbito da Justiça Eleitoral, mas não decorre imediatamente na perda da função pública exercida pelo recorrente, ainda mais em virtude do fato de que a referida pena, autônoma, não foi determinada no dispositivo já alcançado pela coisa julgada”.

Eis a ementa do referido julgado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RESP. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM ACP POR IMPROBIDADE. APONTAMENTO PROCEDIMENTAL ESTABELECIDO PELO TJ/RN ACERCA DA EFETIVAÇÃO DAS SANÇÕES DE SUSPENSÃO DE DIREITOS POLÍTICOS, NA HIPÓTESE EM QUE NÃO É APLICADA A PENALIDADE DE PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA, COMO É O CASO DOS AUTOS. CONCLUSÃO QUE NÃO SE APARTA DE JULGADO DESTA CORTE SUPERIOR EM HIPÓTESE FACTUAL SÍMILE (RESP 993.658/SC, REL. P/ACÓRDÃO MIN. LUIZ FUX, DJE 18.12.2009). VIOLAÇÃO DO ART. 12 DA LEI 8.429/1992 INOCORRENTE. AGRAVO INTERNO DO ÓRGÃO ACUSADOR DESPROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia em exercer controle de legalidade acerca do acórdão da Corte Potiguar que deu provimento a Agravo de Instrumento movido por então Prefeito de Rafael Godeiro/RN, condenado à sanção de suspensão de direitos políticos, para determinar que o demandado somente seja afastado/retirado do cargo após o devido procedimento administrativo-eleitoral de cancelamento da sua inscrição eleitoral, pelo período definido em sentença acerca da suspensão dos direitos políticos (fls. 875). 2. A pretensão do Parquet Potiguar de imediata execução da reprimenda vai de encontro a julgado adveniente desta Corte Superior de que a sanção de suspensão temporária dos direitos políticos, decorrente da procedência de ação civil de improbidade administrativa ajuizada perante o juízo cível estadual ou federal, somente perfectibiliza seus efeitos, para fins de cancelamento da inscrição eleitoral do agente público, após o trânsito em julgado do decisum, mediante instauração de procedimento administrativo-eleitoral na Justiça Eleitoral (REsp. 993.658/SC, Rel. p/Acórdão Min. LUIZ FUX, DJe 18.12.2009). 3. No caso em tela, houve a peculiaridade de o então Alcaide do Município de Rafael Godeiro/RN ter sido condenado à sanção de suspensão de direitos políticos, mas não à de perda da função pública, o que, por percepções equivocadas acerca das feições e das consequências de ambas as sanções, poderia gerar dúvidas acerca dos procedimentos necessários e suficientes à efetivação do decreto condenatório, respeitados os seus estritos limites sancionadores. 4. Nesse sentido, a Corte Potiguar não se apartou de julgado lançado por esta Corte Superior em hipótese factual símile, ao afirmar o Tribunal Estadual que a suspensão dos direitos políticos implica em inelegibilidade posterior, após procedimento específico no âmbito da Justiça Eleitoral, mas não decorre imediatamente na perda da função pública exercida pelo recorrente, ainda mais em virtude do fato de que a referida pena, autônoma, não foi determinada no dispositivo já alcançado pela coisa julgada (fls. 871). 5. Consequentemente, não se verifica a pretendida violação do art. 12 da Lei 8.429/1992, que prevê o rol de sanções por improbidade administrativa. A interpretação conferida pelo Tribunal de origem acerca dos procedimentos em cumprimento de sentença - frise-se - não causou mácula alguma à Lei de Improbidade. 6. Agravo Interno do Órgão Acusador desprovido. (AgInt no REsp n. 1.618.000/RN, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 21/10/2020.)

É possível aplicar uma ou outra reprimenda, e o fato de ter sido considerada desproporcional uma delas, não significa que a outra também é exacerbada, mas sim suficiente, sobretudo quando somada às demais sanções mantidas, para punir o agente ímprobo, que se beneficiou indevidamente de serviço do terceirizado em sua residência.

O artigo 12,
caput
, da Lei de Improbidade Administrativa expressamente admite a aplicação isolada ou cumulativa das sanções, e embora sejam severas ambas as sanções de perda da função pública e de suspensão dos direitos políticos, compreendeu-se, no caso, que uma delas é suficiente para a reprimenda (no caso, manteve-se a suspensão dos direitos políticos), que, inclusive, também pode ensejar a perda da função pública, embora não automaticamente após o trânsito em julgado (artigo 20 da Lei de Improbidade
4
).

Nesta mesma linha de raciocínio, a “
proibição de contratar com o Poder Público ou receber incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos
” se mostrou compatível com o ato de improbidade perpetrado pelo agente público, ora embargante, na medida em que o enriquecimento ilícito decorreu justamente de um contrato celebrado na sua gestão como Prefeito da Capital, cuja idoneidade para contratar com a Administração ficou claramente maculada.

A razoabilidade das sanções mantidas foi aferida no julgamento do apelo, inclusive de ressarcimento integral do dano (de devolução de todos os valores pagos pela municipalidade ao terceirizado que prestava serviço exclusivamente particular ao então agente público, visando à recomposição do
status quo ante
) e multa civil (com o fito de coibir a reiteração da conduta), mesmo sem a insurgência específica, cujo reexame é vedado em sede de embargos de declaração, assim como também não é possível reexaminar a sanção excluída de ofício (por se entender exacerbada, diferente das demais).

O julgado deixou claro que as demais penalidades aplicadas guardam pertinência com o grau de lesividade e reprovabilidade da conduta ímproba perpetrada pelo agente público, e apenas entendeu
“exacerbada”
,
“demasiada”
,
“
despropocional”,
a penalidade de perda da função pública, com destaque de que,
“embora repugnante, o ato do então Prefeito da Capital não é suficiente para impor a ele a privação absoluta para compor os quadros da administração” –
ao menos de forma automática, repito
.

A decretação da perda da função pública fora considerada desproporcional, sobretudo porque mantidas as demais sanções aplicadas, decorrentes da grave conduta do embargante, inclusive a igualmente drástica sanção de suspensão dos direitos políticos do agente público, que, enquanto ocupante do cargo de prefeito, utilizou dolosamente dos serviços de terceirizado em benefício próprio/pessoal/particular, ensejando seu enriquecimento ilícito em detrimento do erário.

Em seu recurso de apelação, o ora embargante não desenvolveu tese subsidiária sobre o redimensionamento das sanções aplicadas, o que foi feito de ofício, excluindo somente a perda da função pública, porquanto considerada desproporcional, sobretudo considerando as demais sanções aplicadas, inclusive a sanção de suspensão dos direitos políticos.

Este Colegiado levou em consideração a extensão do dano e o proveito patrimonial obtido para a manutenção das demais sanções, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, e somente afastou a penalidade da perda de função pública, considerada desproporcional, sem minimizar a situação grave identificada nos autos, que justificou a manutenção das demais penalidades, incluindo a suspensão dos direitos políticos.

Enfatiza-se que, em sede de embargos, não é possível rever sanções aplicadas anteriormente, razão pela qual
CONHEÇO
dos embargos de declaração, mas a eles
NEGO

PROVIMENTO
para manter intacto o acórdão recorrido
.

Por derradeiro, o autor-embargado defendeu a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º do CPC, sob o argumento de que o embargante traçou caminho processual protelatório.

Contudo, sabe-se que “
caracterizam-se como protelatórios os embargos de declaração opostos sem a indicação de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, com nítido propósito de rediscutir o mérito da controvérsia
” (AgInt no REsp 1780477/AM, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019), o que não é o caso dos autos, já que o embargante individualizou as teses que, no seu entender, configuravam omissão e contradição a serem supridas pelo Órgão julgador.

É como voto.

1
DECOMAIN, Pedro Roberto.
Improbidade administrativa
. 2. ed. São Paulo: Dialética, 2014. p. 104-5.

2
Para a Primeira Turma do STJ: “
a sanção da perda do cargo público, prevista entre aquelas do art. 12 da Lei n. 8.429/1992, não está relacionada ao cargo ocupado pelo agente ímprobo ao tempo do trânsito em julgado da sentença condenatória, mas sim àquele (cargo) que serviu de instrumento para a prática da conduta ilícita” (
STJ, REsp 1766149/RJ, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Rel. p/ Acórdão Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 08/11/2018, DJe 04/02/2019
)
.

Já
para
a Segunda Turma do STJ: “possui jurisprudência firme de que "a sanção de perda da função pública visa a extirpar da Administração Pública aquele que exibiu inidoneidade (ou inabilitação) moral e desvio ético para o exercício da função pública, abrangendo qualquer atividade que o agente esteja exercendo ao tempo da condenação irrecorrível" (REsp 1.297.021/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 20/11/2013). A propósito: RMS 32.378/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 11.5.2015. No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: AREsp 785.137, Rel. Ministro Og Fernandes, publicado em 29.9.2016; e REsp 1.528.429, Min Mauro Campbell Marques, publicado em 29.9.2015”
(AgInt no REsp 1701967/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/09/2018, DJe 19/02/2019).

3

Lei n. 8.429/92. Art. 12. Parágrafo único. Na fixação das penas previstas nesta lei o juiz levará em conta a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente.

4
Art. 20. A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.